Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-39.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008127-39.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA ALMEIDA CUNHA - CPF: 457.076.345-68 (RECORRENTE), CRISLAINE ROBERTA SOUTO - CPF: 978.657.961-53 (ADVOGADO), EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - CNPJ: 13.504.675/0001-10 (RECORRIDO), ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 823.248.675-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008127-39.2025.8.11.0037

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

RITA DE CASSIA ALMEIDA CUNHA

Recorrida:
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DE JUROS E MULTA DECORRENTES DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por suposto débito referente a juros e multa incidentes sobre parcelas de acordo quitadas em atraso. A recorrente sustenta a ilegalidade da negativação e requer condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo decorreu de débito legítimo, referente a encargos moratórios incidentes sobre parcelas quitadas em atraso; e (ii) estabelecer se a negativação indevida enseja indenização por danos morais diante da ausência de apresentação de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora.

4.

A concessionária não comprova de forma aritmética, detalhada e transparente a composição do débito cobrado a título de juros e multa incidentes sobre parcelas pagas em atraso, deixando de demonstrar a correspondência entre os encargos contratuais e o valor exigido.

5.

O contrato prevê multa de 2% e juros de 1% ao mês, encargos que, em princípio, não justificam o montante cobrado, revelando desproporcionalidade e ausência de transparência na cobrança.

6.

A legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito constitui ônus do credor, nos termos da Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, ônus do qual a concessionária não se desincumbe.

7.

A negativação mostra-se indevida em razão da ausência de comprovação suficiente do débito que lhe deu origem.

8.

A configuração do dano moral exige a apresentação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, a fim de possibilitar a verificação de eventual existência de inscrições pretéritas ou posteriores.

9.

A ausência desses documentos inviabiliza a análise segura da ocorrência de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição em cadastro restritivo é indevida quando o credor não demonstra de forma detalhada e transparente a legitimidade do débito cobrado.

2.

A demonstração da legitimidade do débito negativado constitui ônus do credor.

3.

A ausência de apresentação de extratos completos e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Seção de Direito Privado, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357424863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a ocorrência de negativação indevida e, em decorrência, a configuração de danos morais indenizáveis.

Por fim, requer a reforma da sentença.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possuía débitos em atraso no valor de
R$ 1.697,76
(mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), referentes ao consumo de água junto à concessionária. Afirma que celebrou acordo de parcelamento da dívida em 24 parcelas de
R$ 70,74
(setenta reais e setenta e quatro centavos), o qual foi integralmente quitado.

Todavia, sustenta que seu nome foi negativado indevidamente em
08/2024
, em razão de suposto débito no valor de
R$ 589,86
(quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Informa, ainda, que registrou reclamação administrativa perante o PROCON, porém sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega que a cobrança no valor de
R$

589,86,
lançada na fatura de
01/2024
, decorre da relação jurídica mantida entre as partes e é legítima, por se referir a juros e multas incidentes sobre contas relativas ao período de
12/2019 a 07/2020,
quitadas em atraso apenas em
dezembro de 2023
.

Sustenta, assim, ser legítima a negativação por inadimplemento da consumidora, bem como a ausência dos requisitos da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Da análise do acervo probatório, restou devidamente comprovada a negativação do nome da parte autora, em razão de suposto débito no valor de
R$ 589,86
(quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), relacionado a parcelas de acordo quitadas em atraso apenas em dezembro de 2023 (IDs 357424395/357424396).

Nesse contexto, considerando que a demandada sustenta que a negativação discutida nos autos decorre de juros e multas incidentes sobre parcelas do acordo quitadas em atraso, cabia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, aritmética e detalhada, a correspondência entre os encargos aplicados e o montante cobrado, especialmente porque as parcelas referentes aos períodos de 12/2019 e 01/2020 já apresentavam acréscimos.

Ademais, verifica-se que o contrato prevê apenas
multa de 2% e juros de 1% ao mês
, encargos que, em princípio, não seriam suficientes para alcançar o montante exigido. Tal circunstância é relevante, pois, embora a incidência de juros e multa seja legal, não se mostra transparente o cálculo que ensejou o valor apontado, o qual se revela desproporcional.

Conforme a
SÚMULA 50
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito
,

descontado em conta corrente

ou em folha de pagamento,

é ônus do credor
”.
(Destaquei)

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe
o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições aptos a fornecer ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do

SPC
/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(destaquei)

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026